Tribunal: TJDFT
Processo: 0749346-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749346-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANTONIA PEREIRA LEITE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação de Conhecimento n. 0704860-45.2021.8.07.0018 – Correção Monetária – INPC – SELIC – Marco Temporal – Preclusão - Probabilidade de Provimento – Ausência – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposto por ANTONIA PEREIRA LEITE, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. Os recorrentes pedem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sustentando que "a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC". Apontam equívoco nos cálculos da parte autora, indicando excesso no valor de R$ 286,32 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) Afirmam haver perigo de dano ante a determinação para a expedição dos requisitórios. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do pleito liminar. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do marco temporal dos índices de correção monetária aplicáveis ao caso. Na origem, trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, (Processo n. 0704860-45.2021.8.07.0018), a qual determinou a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais para servidores ativos e inativos e a restituição dos valores retidos desde 25.2.2014. A decisão agravada, no ponto objeto de análise do recurso, assim consignou, in verbis: "Do Excesso de Execução O Distrito Federal também alega excesso de execução em razão da utilização do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021, ao passo que entende ser cabível o uso da Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943, de 1o de junho de 2018. Nesse ponto, junto o trecho do Acórdão que destacou o índice a ser aplicado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal; ao passo que os juros de mora devem observar a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ, até o dia 08 de dezembro de 2021. Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal os com juros e a correção monetária até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital." Compulsando o Acórdão n. 1667287, proferido pela Primeira Turma Cível na fase de conhecimento da Ação Coletiva (ID 53569874), depreende-se que a decisão agravada foi prolatada em total consonância com os parâmetros fixados para a correção monetária do débito exequendo. Na espécie, por ocasião do julgamento das Apelações interpostas pelo Sindicato, Distrito Federal e Iprev, restou assentado o entendimento de incidência do INPC, com aplicação da SELIC nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, conforme se extrai do excerto do ID 53569874 - Pág. 22: "Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos."(Destaquei) Da leitura dos excertos colacionados, não vislumbro qualquer desacerto na decisão agravada, ao menos neste juízo de cognição sumária, porquanto há nítida convergência entre o título executivo judicial e a decisão que rejeitou a impugnação do ente público. Ressalto, ainda, ser provável a ocorrência de preclusão da tese arrazoada pelo Distrito Federal neste Agravo de Instrumento, quanto aos marcos temporais dos índices de correção monetária. Explico. Consta do Acórdão n. 1667287, no ID 53569874 - Pág. 17, que a matéria foi suscitada pelos agravantes naquela oportunidade, como se infere do seguinte trecho: "2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017." (Destaquei) Conforme inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte veicular no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o art. 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Verifica-se que, embora fixada a incidência da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, os agravantes não se insurgiram oportunamente e pela via recursal adequada, o que, em tese, enseja a preclusão da matéria. O referido argumento será melhor elucidado, em juízo de cognição exauriente, quando do julgamento do mérito do recurso. Feitas tais considerações, ausente a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À Agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator